Tribunal: TJDFT
Processo: 0735649-33.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. RETORSÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime oferecida por supostas ofensas morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se há justa causa para o recebimento da queixa-crime, diante das ofensas recíprocas constantes dos autos; e (iii) examinar o cabimento do arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte querelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é devida quando demonstrada a insuficiência financeira. A recorrente apresentou declaração de hipossuficiência, documentação laboral e comprovantes de despesas extraordinárias com o filho, o que confirma a sua incapacidade financeira e a necessidade de concessão do benefício.
4. A justa causa para ação penal privada exige lastro mínimo de materialidade e indícios de autoria, conforme artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. A peça acusatória deve atender o que dispõe o artigo 41, do Código de Processo Penal, com descrição detalhada do fato e das circunstâncias.
5. Os arquivos de áudio demonstram ofensas recíprocas entre recorrente e recorrido. A recorrente responde imediatamente a insultos com novas ofensas, o que afasta o propósito específico de ofender exigido nos crimes contra a honra.
6. A Lei no 11.340/2006 não impede o exame da retorsão imediata, quando comprovada a reciprocidade das agressões verbais. A bilateralidade inviabiliza a persecução penal.
7. Mantém-se a rejeição da queixa-crime. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal, com fundamento no artigo 3o, do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 85, do Código de Processo Civil. A exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder a gratuidade de justiça à recorrente. Mantida a rejeição da queixa-crime. Honorários fixados em R$1.000,00, com exigibilidade suspensa.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 3o, 41 e 395; Código de Processo Civil, artigos 85 e 98, § 3o; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na APn n. 969/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1/6/2022, DJe de 6/6/2022.